Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE GUARDA AVOENGA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMINENTE À CRIANÇA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por avó paterna contra decisão que indeferiu tutela de urgência para concessão de guarda provisória do neto.
2. Alegação de exercício de guarda fática e de negligência dos genitores quanto à frequência escolar e aos cuidados do menor.
3. Indeferimento da tutela de urgência em primeiro grau, com fundamento na ausência de elementos suficientes em cognição sumária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando à atribuição provisória da guarda à avó, em detrimento dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A guarda dos filhos menores compete, em regra, aos genitores, sendo a atribuição a terceiros medida de caráter excepcional.
6. A guarda avoenga exige demonstração concreta de risco à segurança, à saúde ou ao desenvolvimento da criança, ou situação que justifique a restrição do poder familiar.
7. A guarda de fato exercida pela avó, por si só, não autoriza a concessão imediata da guarda provisória sem instrução probatória adequada.
8. No caso, não restou demonstrada ameaça iminente à situação atual do menor, que já se encontra sob os cuidados da agravante.
9. A alegada negligência educacional demanda apuração aprofundada, com observância do contraditório e eventual realização de estudo psicossocial.
10. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se justificando a concessão da tutela de urgência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Tese de julgamento: “1. A concessão de guarda a avós possui caráter excepcional e exige prova concreta de risco ao menor ou de incapacidade dos genitores para o exercício do poder familiar.2. A guarda de fato, desacompanhada de demonstração de perigo iminente, não autoriza a concessão de guarda provisória em sede de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.711.037/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.02.2020, DJe 13.02.2020; TJDFT, Acórdão 2036817, AI no 0716678-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.08.2025.